Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701272-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARINHO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0747565-59.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar. O agravante narra que foi diagnosticado com doença grave: Hepatopatia Grave – Hepatopatia crônica – cirrose hepática, e com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7713/88, faz jus a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria, bem como ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Alega que é aposentado desde 08/03/2019, e já havia sido diagnosticado com doença grave desde 11/10/2014. Alega como perigo de dano no caso de indeferimento da liminar, o fato de que o recolhimento de Imposto de Renda, reduz o montante de subsistência do Agravante (verba de natureza alimentar), não só no que diz respeito à sua mantença diária, bem como quanto à necessidade de arcar com os custos de seu necessário tratamento de saúde. Sustenta como plausibilidade de seu direito a demonstração inequívoca do agravante ser portador de doença gravíssima, qual seja Hepatopatia Grave – Hepatopatia Crônica - Cirrose Hepática. Requer liminarmente a reforma da decisão, determinando ao agravado a imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de aposentadoria do agravante, com expedição de Ofício ao órgão pagador para imediato cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa diária, e no mérito o provimento do recurso. Preparo recolhido ID 60840149. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, pje 0747565-59.2024.8.07.0016, verifica-se que o Juízo “a quo” proferiu decisão agravada, indeferindo o pedido liminar, com fundamento de que não pode o Juízo em cognição sumária, depreender que as patologias relatadas nos documentos médicos juntados aos autos se traduzam ou equivalham a caso de hepatopatia grave, sendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito